Tribunal: STF
Processo: Rcl 68762
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI N. 3.395 E NA ADI N. 3.247. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, nos autos do Processo n. 0016072- 02.2024.5.16.0018, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395 e ADI n. 3.247.



    2. Alega o autor na inicial que, diante da necessidade emergencial de preencher vagas de cargos públicos, realizou processo seletivo simplificado, em que o beneficiário obteve aprovação e passou a ocupar a função de professor na rede púublica de ensino. 



    Afirma o reclamante que o trabalhador ajuizou reclamação trabalhista requerendo os direitos que entende serem devidos.



    Aduz o reclamante que, em sede de contestação na ação trabalhista, arguiu preliminar de incompetência absoluta, bem como requereu a improcedência da ação. 



    A sentença de 1º grau, entretanto, decidiu pela competência da Justiça Especializada nos seguintes termos (e-doc. 10):



    “Observa-se que o reclamante presta serviços como empregado contratado, sem a prévia realização de concurso público, ferindo o art. 37 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Trata-se de contrato nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme previsão da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e se configura em trabalho proibido. Sabe-se que a contratação de pessoal pela Administração Pública Direta está adstrita a regramento específico estabelecido no art. 37 da CF/1988 (incisos II e IX). A contratação temporária de servidores será legítima se observar simultaneamente os seguintes requisitos: previsão em lei dos cargos; tempo determinado; necessidade temporária de interesse público e interesse público excepcional.



    (...)



    O que se observa é que os entes federados acabam se utilizando da exceção prevista no texto constitucional como regra, para postergar indefinidamente a realização de concurso público, renovando continuamente os contratos temporários, ferindo a legalidade e a moralidade administrativa. 



    Frise-se que a própria lei estadual prevê que as contratações serão feitas por prazo determinado e improrrogável, observados os prazos máximos de seis meses, doze meses ou quatro anos, a depender do caso (art. 4º). No caso dos autos, não se vislumbra a situação de urgência e de excepcionalidade na contratação da autora. 



    Essas evidências, que apontam o descumprimento do que dispõe a Constituição Federal e a própria Lei nº 6.915/1997, indicam a opção do reclamado pelo contrato nulo, com a consequente aplicação da Súmula 363 do TST.



    (...)



    Na verdade, não houve observância à formalidade essencial do concurso público preconizada pela Constituição Federal para o ingresso no serviço público, o que enseja a nulidade deste contrato, eis que é flagrante a afronta aos requisitos legais dirigidos aos elementos jurídico-formais do contrato, no caso, o desrespeito à formalidade contratual imperativa. 



    O chamado servidor/empregado de fato, que está no serviço público sem prévia aprovação em concurso público, não pode alegar o desconhecimento da lei, e nem que estava prestando serviços de boa-fé, para ser reconhecido o vínculo e pagas as parcelas rescisórias. Não se pode aplicar o Princípio da Primazia da Realidade ou se reconhecer contrato tácito com a Administração, ante os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade que regem a Administração Pública, ínsitos no art. 37, caput, da Constituição Federal, e materializados na obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II e § 2º, da CF).



    Rejeito a preliminar e dou pela competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal”.



    Requereu a parte autora medida liminar para suspender o curso do processo originário, e no mérito, pede a cassação da decisão reclamada. 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Estado do Maranhão, ora reclamante, alega ofensa ao que fora decidido nas ADI’s ns. 3.395 e 3.247 julgadas por este Supremo Tribunal. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por professor em face do Estado do Maranhão, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI’s ns. 3.395 e 3.247.



    4. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI n. 3.395, nos termos seguintes:



      “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico- estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    Na ementa do julgamento da ADI n. 3.247 consta que:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES ‘NECESSIDADE TEMPORÁRIA’ E ‘EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO’. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1. A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI n. 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado



    Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua no âmbito de competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, incluindo-se o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, com a abrangência inclusive sobre aquelas que questionam a eventual legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Red. p/ acórdão Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma DJe de 19.2.2020.)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Recurso extraordinário proposto contra decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar causa discutindo verbas trabalhistas de servidor contratado pelo Município de Demerval Lobão, no estado do Piauí, para exercer a função de zelador, sem prévio concurso público, após a Constituição de 1988. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça comum. 3. A existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum. Precedentes. 4. É incontroverso no autos o estabelecimento, pelo Município de Demerval Lobão, de regime jurídico único para a contratação de servidores, não havendo necessidade de se reanalisar fatos e provas 5. Agravo interno e recurso extraordinário julgados procedentes, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum”. (ARE 1179455 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel, p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 5.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15.9.2020).



    Resta-se evidenciado, portanto, que, ainda que o processo originário diga respeito à pretensão acerca de pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista, tal situação não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.4.2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    6. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Barreirinhas, nos autos do Processo n. 0016072-02.2024.5.16.0018, determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum Estadual, consoante entendimento firmado na ADI n. 3.395.



    Determino que seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente